Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRELIMINAR AGITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL FIXADA EM SUCESSIVOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO COMPROMISSO ARBITRAL. COMPATIBILIDADE ENTRE CLÁUSULA ARBITRAL E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS COLIGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE FRAGMENTAR A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA ENTRE JURISDIÇÕES QUE NÃO SE COMUNICAM. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. ART. 8o DA LEI No 9.307/96. PRIORIDADE DO JUÍZO ARBITRAL SOBRE O JUIZ TOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VII). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS PROCESSUAIS DAS AGRAVADAS/RECONVINDAS. RESP 1584440/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando a identidade de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, imperioso reconhecer a ausência de interesse na análise desse, porquanto ambos os recursos estão em condições de pronto julgamento. Recebe-se, contudo, as razões recursais como contrarrazões ao agravo de instrumento, como expressamente requerido pelas agravadas.
2. Cinge-se a controvérsia em perquirir, à luz do princípio da autonomia da cláusula compromissória e do princípio kompetenz-kompetenz, de quem é a competência para se aferir a higidez da convenção de arbitragem prevista em alguns dos contratos de prestação de serviços entabulados entre a agravante e as agravadas, ou como essas alegam, com apenas uma das agravadas.
3. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral.
3.1. Conforme jurisprudência pacífica do sodalício Superior, “[a] cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de forma amigável.” (REsp 904.813/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/2/2012).
3.2. A destituição da cláusula compromissória pactuada pelas partes depende de declaração expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula de eleição de foro em contrato coligado firmado posteriormente.
4. O STJ, ao julgar o REsp 1.834.338/SP, cujo relator do acórdão foi o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma (DJe 16/10/2020), assentou que “a coligação contratual pode, eventualmente – e não necessariamente - ensejar a extensão da cláusula compromissória arbitral inserida no contrato principal ao contrato acessório a ele conexo se a indissociabilidade dos ajustes em coligação, evidenciada pela ausência de autonomia das obrigações ajustadas em cada contrato, considerado o elevado grau de interdependência, tornar impositiva a submissão de ambos os contratos à arbitragem, sem descurar, na medida do possível, da preservação da autonomia da vontade das partes contratantes de se submeterem à arbitragem.”
5. Na hipótese, diante do arranjo negocial estabelecido pelas partes, não se pode analisar a lide, que deriva de um “bloco contratual”, sem o exame das obrigações estabelecidas na maioria dos contratos firmados, cuja incumbência, por deliberação das partes, pertence, com primazia, ao Juízo arbitral, tendo em vista a regra da kompetenz-kompetenz, versada no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996, segundo a qual incumbe aos próprios árbitros decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.
5.1. Verificada que a convenção arbitral pactuada pelas partes, por meio da cláusula compromissória (vazia), não ostenta vício detectável de plano, o qual poderia ser reconhecido de imediato pelo Poder Judiciário, impõem-se a derrogação da jurisdição estatal, porquanto provocada prematuramente.
5.2. Quanto à reconvenção, embora, em regra, ela seja autônoma em relação à ação principal, o acolhimento da preliminar de pacto de arbitragem também deve fulminá-la, notadamente porque a discussão proposta se baseia nos mesmos contratos que motivaram a propositura da ação principal, os quais, por serem coligados, devem observar a cláusula compromissória fixada na maior parte deles, o que afasta indelevelmente a jurisdição estatal.
6. Considerando o princípio da causalidade, notadamente porque as agravadas/reconvindas deram causa à indevida instauração da jurisdição estatal, elas devem suportar os encargos processuais tanto da ação principal quanto da reconvenção, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (REsp 1584440/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 20/10/2016).
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.